Tribunal: STF
Processo: RE 94066
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
Processo. - Publicação defeituosa para intimação de ciência de data de ato processual. - Incumbe ao recorrente comprová-la, a fim de cumprir o ônus probatório da sua alegação, como fundamento do Recurso Extraordinário. Personalidade jurídica. 
- Possível desconsiderar-se a personalidade da pessoa jurídica sob controle absoluto de pessoa física, se ambas em conluio para fraude a direito de terceiros. - Aplicação da teoria inglesa e norte-americana da "disregard  of legal entity", surgida no direito mercantil mas aplicável igualmente no civil, como no tributário.
Correção monetária. - É de ser concedida, se fundado o débito em ato ilícito.
Recurso extraordinário que não se conhece.